Tribunal: TJDFT
Processo: 0000788-57.2019.8.07.0008
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. CRIME AMBIENTAL. ARTIGO 40 DA LEI N. 9.605/98. DANO DIRETO OU INDIRETO À ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA VERIFICADA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A aplicação do princípio da insignificância aos crimes ambientais se reduz aos casos em que há ínfimo grau de reprovabilidade social da conduta, em razão da relevância do bem jurídico protegido - o meio ambiente. Precedentes do STJ e desta Corte.
2. O Direito Penal constitui a ultima ratio, ou seja, somente deve ser chamado a atuar quando demonstrado que as outras formas de sanção ou outros meios de controle social mostraram-se insuficientes para a tutela do bem jurídico.
3. As circunstâncias do caso concreto evidenciam que a conduta do réu não provocou lesividade relevante ao meio ambiente a demandar a atuação do Direito Penal, tendo em vista a mera construção de um casebre para fins de moradia e para prestação de apoio à corré, pessoa de idade avançada, sobretudo, porque os danos causados pelas antropias verificadas são reversíveis, conforme apontado pelo laudo pericial juntado.
4. Recurso conhecido e desprovido.